Tribunal: TJES
Processo: 5016986-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016986-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: KESSI JHONES PERONI FRANCA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESª. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DE DEVERES IMPOSTOS AO APENADO. POSSE DE CELULAR E DESRESPEITO A AGENTES PENITENCIÁRIOS. REGRESSÃO DE REGIME. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em Execução interposto em, face da decisão que reconheceu a prática de falta grave apurada no PAD nº 060/2023, decretando a regressão do regime de cumprimento de pena, nos termos do art. 50, VI, c/c art. 39, II e V, ambos da LEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a conduta imputada ao agravante configura falta grave, conforme o art. 50, VI, c/c art. 39, II e V, da LEP; e (ii) verificar se a decisão de regressão de regime foi devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O conjunto probatório evidencia a materialidade e autoria da conduta descrita no PAD nº 060/2023.

4.
Depoimentos dos agentes penitenciários envolvidos, corroborados por elementos objetivos, possuem presunção de veracidade e legitimidade. Precedentes do STJ.

5.
A conduta do agravante enquadra-se nos deveres previstos no art. 39, II e V, da LEP, que impõem obediência aos servidores e a obrigação de respeito à ordem e disciplina, caracterizando a prática de falta grave nos termos do art. 50, VI, LEP.

6.
Xingamentos e atitudes de desrespeito contra agentes penitenciários têm natureza grave. Precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
Os depoimentos de agentes penitenciários gozam de presunção de legitimidade e são suficientes para comprovar a materialidade e autoria da falta grave, salvo prova em contrário.

2.
Xingamentos e atitudes de insubordinação contra agentes penitenciários caracterizam falta grave, conforme o art. 50, VI e VII, c/c art. 39, II e V, da LEP. E desrespeito à disciplina prisional, sendo conduta passível de regressão de regime.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art
s
.
39, II e V, e
50, VI e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 671.045/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, J. 15.06.2021; TJMG, AgExPe
nº
0037394-09.2020.8.13.0000, Rel. Des. Wanderley Paiva, J. 16.06.2020; TJSP, A
g
ExPe
nº
9000201-62.2023.8.26.0637, Rel. Des. Xisto Albarelli Rangel Neto, J. 05.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5016986-08.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: KESSI JHONES PERONI FRANCA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
A
: DES.
SUBST. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante narrado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
KESSI JHONES PERONI FRANCA
em face da r. Decisão de mov. 331.1 (ID 10596525) do processo de execução nº 4400264-50.2019.8.13.0301 que reconheceu a falta grave cometida pelo agravante, decretando a regressão do regime de cumprimento de pena, a qual foi apurada no PAD nº 060/2023.

Em suas razões, ao mov. 354.1 do ID 10596525, o apenado sustenta que: (i) não há provas suficientes para comprovar a ocorrência dos fatos, (ii) não é falta disciplinar grave, mas de natureza média e (iii) não descumpriu as normas estabelecidas pelo sistema penitenciário, dado que no momento estava do lado de fora do presídio. Desta forma, pleiteia

a reforma da decisão para afastar a falta grave.

Contrarrazões, ao mov. 385.1 do ID 10596524, pelo
des
provimento
do recurso.

O Magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos mov. 392.1 do ID 10596524.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 11084004, pelo
des
provimento
do recurso.

Extrai-se da análise dos autos que o agravante supostamente praticou faltas apuradas no PAD nº 060/2023,
caracterizadas como de natureza grave
, conforme o art. 50, VI, c/c 39, II e V, ambos da LEP.

Analisando detidamente o processo, o conjunto probatório aponta para o cometimento dos fatos descritos na decisão agravada, consubstanciando a materialidade e a autoria da conduta, não havendo que se falar em sua reforma.

Os agentes penitenciários que presenciaram o ocorrido, Jonh Lenno da Cruz (depoimento presente à pág. 19 do PAD nº 060/2024) e Vinycius Mariano de Oliveira (pág. 21 do PAD nº 060/2024), respectivamente, descreveram de forma cristalina como este se desenrolou, indicando que o agravante, após ser comunicado que teria sua conduta de portar um celular e fumar um cigarro relatada, começou a proferir xingamentos contra eles:

“
(...) Que quando o interno adentrou a UP, avisou que relataria em livro a sua conduta;
Que após ser avisado o interno se alterou, pedindo sua mãe, que estava do lado de fora da UP que ligasse para sua advogada;
Que o interno usou as seguintes expressões: "que se fodessem" e que "está cansado desses caras" (inspetores penitenciários). Que foi franqueada a entrada do interno, mesmo estando alterado e falando alto com os inspetores que estavam na portaria;
Que um tempo depois, sua acompanhante, identificada como mãe do interno Kessi jhones, retornou com o celular na mão, perguntando o nome do inspetor que estava na portaria, dizendo de forma intimidatória que sua advogada viria até o presídio conversar com o servidor; (...)

“(...) Que estava de apoio na portaria com o servidor John Lenno aguardando os presos que estavam retornando da saída temporária;
Que avistou o interno fazendo uso de cigarro e um aparelho de celular na frente da unidade prisional; Que o servidor Jonh Lenno avisou que relataria o fato em livro; Que o interno se alterou e xingou os servidores ali presentes;
Que chamou sua acompanhante pedindo para que ligasse a advogada; Que após a entrada do interno, a acompanhante, identificada como sendo mãe do interno, retornou com o celular na mão perguntando o nome do inspetor que estava na portaria, e disse de forma ameaçadora que sua advogada viria até o presídio conversar com o servidor; (...)”

Ressalto que o STJ, ao julgar casos semelhantes, entendeu que os depoimentos dos agentes penitenciários possuem presunção de legitimidade e veracidade.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE/USO DE APARELHO CELULAR NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALTA GRAVE. DEPOIMENTO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE.. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. In casu, a conduta do sentenciado amolda-se à previsão contida no art. 50, inciso VII, da Lei n. 7.210/1984, que estabelece constituir falta disciplinar de natureza grave a posse/uso de aparelho celular. 2. De fato, consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que a posse/uso de aparelho celular, bem como de seus componentes essenciais, tais como chip, carregador ou bateria, constitui falta grave, sendo prescindível a realização de perícia no aparelho telefônico ou seus acessórios com a finalidade de se atestar sua funcionalidade. 3. Registre-se que firmou-se neste Tribunal orientação jurisprudencial de que a prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave.
A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral (HC n. 391.170/SP, Rel. Ministro. NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017).
Na mesma linha de entendimento: HC n. 334.732/SP , Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 17/12/2015, publicado em 1º/2/2016. 4. A pretensão de reconhecimento da atipicidade demanda profunda incursão em matéria fática, o que é vedado em habeas corpus. 5. Agravo regimental não provido.
(
STJ, AgRg no HC nº 671045/GO 2021/0170027-6, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
J.
15.06.2021) –
Grifei.

Portanto, o agravante violou o dever imposto no art. 50, VI, c/c art. 39, II e V, ambos da Lei de Execução Penal, consistentes em inobservar os deveres de obediência ao servidor e não proceder com a execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas.

Não prospera também a desclassificação da falta grave para a de natureza média, uma vez que configura como grave a conduta de desrespeitar os agentes penitenciários por meio de xingamentos. Vejamos alguns julgados em casos similares:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. FALTA GRAVE. RECONHECIMENTO. SUBVERTER A ORDEM OU A DISCIPLINA. INOBSERVÂNCIA DE DEVERES. COMUNICADO INTERNO E DEPOIMENTOS. AGENTE DE SEGURANÇA. FÉ PÚBLICA E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Comete falta grave o apenado que bate a porta da cela, profere xingamentos contra agente penitenciário, inflamando o restante da ala, subvertendo a ordem e a disciplina, inobserva deveres de respeito a pessoas com quem deva relacionar-se. Inteligência dos artigos 50, incisos I e VI, e 39, inciso II, da Lei de Execução Penal.
Os presos devem se sujeitar ao cumprimento dos regramentos a eles destinados, sob pena de, em caso de insurreição ou insubordinação, arcarem com as reprimendas previstas e adequadas à conduta transgressora. - As informações e depoimentos prestados pelos agentes públicos gozam de fé pública e presunção de veracidade.
(TJMG; AgExPe nº 0037394-09.2020.8.13.0000, Rel. Des. Wanderley Paiva, Primeira Câmara Criminal, J. 16.06.2020) – grifei

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
FALTA GRAVE.
SENTENCIADO QUE, EM MEIO A TUMULTO PROVOCADO PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO À CELA,
DESRESPEITOU O AGENTE PENITENCIÁRIO POR MEIO DE XINGAMENTOS
E RECUSOU-SE A ACATAR A DETERMINAÇÃO DE SE IDENTIFICAR E SE DIRIGIR AO REGIME DE CELA DISCIPLINAR. Pretendida absolvição da falta grave por insuficiência probatória ou ausência de individualização da conduta. Impossibilidade. Prova coesa, amparada nos relatos detalhados dos agentes penitenciários, que pormenorizaram a participação de cada um dos envolvidos, e na parcial confissão do sentenciado, que admitiu proferir as ofensas. Pleito subsidiário de desclassificação para falta média ou aplicação da perda dos dias remidos em patamar mínimo. Não cabimento.
Atitudes do agravante que configuram grave desrespeito e desobediência, tendo interferido nos trabalhos do dia e retardado o procedimento de recolhimento e conferência das demais celas. Fração da penalidade fixada em patamar máximo que se mostra proporcional à gravidade da conduta. Decisão bem fundamentada.
Recurso improvido.
(TJSP; AgExPe nº 9000201-62.2023.8.26.0637 17126493, Rel. Des. Xisto Albarelli Rangel Neto, Décima Terceira Câmara de Direito Criminal, J. 05.09.2023) – grifei

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
FALTA GRAVE. SENTENCIADO QUE DESRESPEITOU AGENTE PENITENCIÁRIO POR MEIO DE XINGAMENTOS.
Pretendida absolvição da falta grave ou sua desclassificação para falta de natureza média. Impossibilidade. Prova coesa da prática de falta grave. Declarações dos agentes penitenciários que possuem presunção de legitimidade e veracidade. Conclusão da Comissão Sindicante que adveio no mesmo sentido. Perda dos dias remidos. Fração proporcional à gravidade da conduta. Decisão fundamentada. Recurso improvido.
(TJSP, AgExPe nº 0001393-40.2022.8.26.0502 15599592, Rel. Des. Xisto Albarelli Rangel Neto, Décima Terceira Câmara de Direito Criminal, J. 25.04.2022) – grifei

De se pontuar, inclusive, que para reconhecer o descumprimento das normas estabelecidas pelo sistema penitenciário, não é preciso que o apenado, necessariamente, esteja dentro de suas dependências, mas não cumpra com as condutas determinadas na Lei de Execução Penal, em especial em seu art. 39. Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. POSSE DE APARELHO CELULAR FORA DO PRESÍDIO. FALTA GRAVE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. Restando devidamente comprovado nos autos que o reeducando portava celular durante a execução de sua pena, ainda que fora da unidade prisional, resta caracterizada a prática de falta grave, nos termos do art. 50, inciso VII, da Lei de Execuções Penais, sendo de rigor, portanto, a manutenção da r. Decisão recorrida.
(TJMG, AgExPe nº 2227623-52.2021.8.13.0000, Rel. Des. Eduardo Machado, Nona Câmara Criminal Especializada, J. 06.07.2022)

Ante o exposto
,
CONHEÇO

do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEG
AR-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.